Tribunal: TJMT
Processo: 1020103-96.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020103-96.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[AIRTON PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 327.700.304-34 (ADVOGADO), JUIZ DA VARA UNICA CRIMINAL DA COMARCA DE ARIPUANÃ (IMPETRADO), ADRIANO DA SILVA GONCALVES - CPF: 058.842.691-10 (TERCEIRO INTERESSADO), AIRTON PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 327.700.304-34 (IMPETRANTE), MATHEUS PAES SEVERINO (VÍTIMA), OSMIR ZEFERINO (VÍTIMA), KLIDIO HENRIQUE RICHIERI PEREIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON DOS SANTOS - CPF: 573.003.802-04 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: AIRTON PEREIRA DE ARAUJO
PACIENTE: GILSON DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DA VARA UNICA CRIMINAL DA COMARCA DE ARIPUANÃ

HABEAS CORPUS – TRIPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – TESE DE ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR – EXCESSO DE PRAZO - IMPROCEDÊNCIA –ILEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS – NÃO CONSTATAÇÃO - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E FUGA DO DISTRITO DA CULPA - NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – ORDEM DENEGADA.

A prisão cautelar é medida excepcional, podendo ser imposta somente quando demonstrada a efetiva necessidade de restrição ao
status libertatis
do acusado e preenchidos os demais requisitos legais.

Estando a ação penal tramitando de forma regular, dentro das suas especificidades, sem qualquer demonstração de desídia ou inércia, não há coação ilegal, por excesso de prazo, na custódia cautelar que se prolonga por seis meses.

Reveste-se de legalidade a prisão cautelar quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP, consubstanciados na fuga do distrito da culpa e na gravidade da conduta praticada pelo paciente.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020103-96.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: AIRTON PEREIRA DE ARAUJO
PACIENTE: GILSON DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DA VARA UNICA CRIMINAL DA COMARCA DE ARIPUANÃ

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Gilson dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT.

Narra que o paciente é acusado da prática, em tese, de triplo homicídio qualificado, por fatos ocorridos em 26.10.2019, do qual resultou a morte das vítimas Matheus Paes Zeferino, Osmir Zeferino e Klidio Henrique Richieri Pereira.

Aduz, no entanto, que os fatos não ocorreram conforme a versão acusatória, pois o paciente teria agido em legítima defesa, após ser ameaçado pelas vítimas. Relata, ainda, que após os fatos constitui advogado e manifestou à autoridade policial o desejo de colaborar com a apuração destes, mas passou a sofrer ameaças, razão porque teria se mudado do distrito da culpa.

Neste contexto, teria sido decretada a prisão preventiva do paciente, fundamentada na necessidade de preservação da ordem pública, da garantia da instrução processual e para aplicação da lei penal, restando cumprido o mandado judicial em 18.6.2021.

Verbera que a prisão preventiva foi mantida em decisão prolatada em 25.6.2021 e apesar da defesa ter apresentado resposta à acusação em 21.7.2021 e pedido de revogação da custódia cautelar em 15.10.2021, desde então não houve qualquer impulsionamento no feito.

Assim, sustenta-se que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, como também a ocorrência de coação ilegal, por excesso de prazo na duração da constrição cautelar.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 109049977).

Indeferi o pedido de liminar (id 109453972).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id 111114473).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: AIRTON PEREIRA DE ARAUJO
PACIENTE: GILSON DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DA VARA UNICA CRIMINAL DA COMARCA DE ARIPUANÃ

VOTO:

Como relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
Gilson dos Santos
, alegando, em síntese,
que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, além de haver excesso de prazo na constrição cautelar.

Inicialmente consigno que a alegação de desídia no impulsionamento da ação penal não procede, pois o magistrado singular saneou o feito, apreciando as respostas à acusação, o pedido de revogação da prisão preventiva, bem como designou audiência de instrução e julgamento para o dia 20.1.2022.

Toda a dinâmica processual está minuciosamente esclarecida nas informações:

“Em atendimento ao ofício extraído do writ, impetrado em favor do paciente Gilson dos Santos, sob o alegado argumento de excesso de prazo na formação da culpa, tem-se que não merece prosperar, motivo pelo qual, passa-se a prestar as informações requestadas.

Em breve resumo dos fatos que circundam a segregação do paciente e o estado atual em que se encontra a ação penal que tramita em seu desfavor, é necessário, antes de tudo, pontuar que, a ordem prisional exarada nasceu de uma representação policial no dia 28/10/2019, após dois dias do assassinato das vítimas, Osmir Zeferino, Matheus Paes Severino e Klidio Henrique Richieri Pereira, todos de uma mesma família, na região do garimpo ilegal, notoriamente, conhecido no Estado Mato-grossense.

O triplo homicídio ocorreu no dia 26/10/2019, dando-se a par disso, o início das investigações policiais a fim de apurar a autoria do crime, conforme lavrado no B.O no 2019.321933, que originou o IP no 109/2019, e de acordo com as investigações preliminares compareceu a testemunha Rodrigo Santana que teria presenciado toda atuação do suspeito, desde o imbróglio envolvendo a referida Caixa d’água, o momento dos disparos de arma de fogo e a saída desesperada de Gilson e de seu comparsa daquela localidade.

Esses fatos, autorizaram a atuação emergencial do juiz plantonista naquela época, culminando no deferimento da cautelar mais gravosa, seja porque o IP já trazia elementos bastante robustos de suspeitas em face de Gilson como autor do triplo homicídio, na medida em que Rodrigo afirmou em sede policial ter presenciado a primeira discussão entre ele e as vítimas; depois avistado a motocicleta próximo à camionete em que os três foram encontrados mortos; instante em que ouviu os disparos, e a ocasião em que o paciente e comparsa desceram o morro rapidamente, pegando seus pertences e dali nunca mais vistos, fator corroborado pela testemunha Leonides, ao dizer que após aquela tarde Gilson e o companheiro partiram de sua casa, onde encontravam-se abrigados, dando-se caracterizado o perigo na liberdade, seja pela crueldade no agir, seja pela ausência de chance de defesa e seja pelo motivo fútil, aliado a sua capacidade de se pôr em fuga.

Dito isso, decretada a prisão preventiva do paciente no dia 29/10/2019, permaneceu ele foragido até o dia 18/06/2021, quando, sobreveio o comunicado de sua prisão na cidade de Alta Floresta D’Oeste/RO, e, prontamente, foi ela, revisitada e reanalisada no dia 23/06/2021, mantendo-se, por óbvio, a sua segregação, agora, no intuito de assegurar o deslinde da ação penal, a instrução probatória e a própria aplicação da lei penal, porque, não se tinha justificativa alguma, para aquele que se manteve por quase 02 anos à mercê do aparelho estatal, sem nenhuma colaboração com as investigações policiais, não poderia, novamente, obstaculizar o andamento e esclarecimento dos fatos, sendo motivo suficiente para a manutenção cautelar no bojo dos autos no 3538-72.2019.811.0088 (cód. 87033).

Nessa toada de acontecimentos, por meio de consulta ao sistema informatizado, averiguou-se que, já existia, inclusive, édito prisional exarado em face do comparsa Adriano no incidente processual no 1000389-17.2020.811.0088 (pendente de cumprimento até a presente data), e também constatado que mesmo sem colaboração dos suspeitos, o inquérito policial foi concluído em agosto de 2020 e a denúncia penal oferecida pelo Ministério Público Estadual em face de Gilson dos Santos e Adriano da Silva Gonçalves, em abril de 2021, pelas condutas indicadas pelo impetrante, em trâmite sob o no 1000395- 87.2021.8.11.0088, quando, foi então, recebida em junho de 2021 e determinada a citação de Gilson que já se encontrava custodiado e de Adriano.

De fato, o paciente apresentou resposta a acusação no dia 21/07/2021, contudo, porque não estamos a tratar de apenas um denunciado, determinou o juízo que o Parquet apresentasse diligência no intuito de descortinar o paradeiro de Adriano, sendo, por ele, juntado endereço no dia 31/08/2021 que indicava ser na cidade de Colniza/MT, cujo mandado citatório restou negativo, porque segundo a esposa, Adriano estaria trabalhando em uma Fazenda e, diga-se de passagem (desde o IP já se tinha notícia de que o segundo acusado poderia estar em Colniza, no entanto, todas as diligências lá feitas, foram frustradas), mas, para a surpresa do caderno processual, o denunciado Adriano, que alegou ter sido avisado pela Família de Gilson, apareceu espontaneamente a ação penal representado por defesa técnica e aviado pedido de revogação da prisão preventiva e, novamente, precisou o feito ser remetido para parecer ministerial, que manifestou pelo indeferimento, daí, retornando os autos, e antes mesmo que o pedido fosse analisado, sobreveio o pedido revocatório de Gilson, quando, finalmente, foram esses pleitos analisados no último dia 10/11/2021, decisão publicada no sistema às 09h11min.

Em seu pedido libertário, o paciente trouxe à tona a alegação de excesso de prazo, além de que agiu em legítima defesa e ausência dos requisitos da prisão preventiva, que foram rechaçados pelo juízo, nos seguintes termos: (...)

Portanto, como destacado, não há excesso de prazo nenhum, porque não se cuida de um único réu ou de um fato meramente simples, acontece que Gilson se encontra acautelado e Adriano foragido, e antes que se deferisse de forma aleatória o pedido de citação editalícia, inicialmente, formulado pelo Parquet em detrimento de Adriano, sabe-se que, de acordo com a jurisprudência pátria, a citação por edital deve ser excepcional e depois de comprovadas as diligências para localização da parte e isso se mostrou necessário no feito até que, eventualmente, se justificasse o desmembramento da ação penal, contudo, como Adriano, em meados de setembro compareceu aos autos, em última decisão, fora dado por citado.

Por último, compreende informar que, dada a citação do segundo denunciado reconhecida no dia 10/11/2021, formou-se a angularização processual, sendo concedido prazo para que a defesa de Adriano apresentasse resposta à acusação, para que então, retornassem os autos conclusos para saneamento (análise da defesa já apresentada por Gilson e daquela que o juízo aguarda ser apresentada por Adriano).”

Após as informações, apresentada resposta pelo corréu Adriano, em 30.11.2021, foi saneado o feito e designada a audiência de instrução e julgamento para o dia 20.1.2022.

Assim, não visualizo excesso de prazo na constrição cautelar, pois o paciente está preso desde 18.6.2021, quando foi capturado no Estado de Rondônia e desde então a ação penal vem recebendo o regular impulsionamento, com recebimento da denúncia, citação dos acusados, análise de pedidos de revogação da prisão preventiva, exame das respostas à acusação e designação de audiência para o dia 20.1.2022.

Portanto, afasto a tese de excesso de prazo.

Quanto aos fundamentos do decreto cautelar e de sua manutenção, resta consignar desde logo que a tese de legítima defesa não comporta análise na via do habeas corpus, pois demanda dilação probatória, incompatível com o rito sumaríssimo.

A constrição cautelar foi motivada na gravidade concreta da conduta e na fuga do distrito da culpa após o suposto cometimento do crime.

A alusão à gravidade concreta está ancorada no fato de que “
todo panorama retratado, evidencia que o acusado se trata de pessoa perigosa, ao passo que executou as três vítimas sem dar-lhes chance de defesa e por motivo fútil (caixa d’água pequena de fibra)
”.

Além disso, teria se evadido do distrito da culpa, sendo preso no Estado de Rondônia, em blitz de rotina, após quase dois anos do decreto cautelar, a evidenciar o efetivo risco à aplicação da lei penal.

Não estou convencido de que o paciente tenha simplesmente se ausentado do distrito da culpa por questões de segurança pessoal. Se assim fosse, o paciente poderia ter se apresentado perante alguma autoridade policial em Comarca diversa.

Em sendo assim, a gravidade da conduta, associada à fuga do distrito da culpa, justificam não apenas a decretação, como também a manutenção da prisão preventiva.

Assim, analisando os fundamentos utilizado na decisão hostilizada, concluo que a mesma vem acompanhada de fundamentação idônea, concreta e, portanto, válida.

Este entendimento não diverge do externado pelos Tribunais Superiores, como se vê:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO.
TENTATIVA. PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP.
MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA
. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Reveste-se de legalidade a prisão cautelar quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP, consubstanciados na fuga do distrito da culpa e na gravidade da conduta praticada pelo agravante, que, mediante disparos de arma de fogo, tentou matar a vítima, agindo por motivo fútil e à traição ou outro recurso que dificultou-lhe a defesa, não logrando êxito por circunstâncias alheias à sua vontade.

2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC 146.217/PE, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021)

Concluo, portanto, que não há constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente a bem da ordem pública e para aplicação da lei penal.

Por fim,
diante da demonstração da necessidade da medida extrema, pelas razões acima delineadas, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Ante o exposto,
denego
a ordem de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021